Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0700070-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE ALVES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial do dia 6 de janeiro de 2021, às 14h6m. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELLE ALVES SILVA, em face de Decisão Interlocutória prolatada no bojo da Tutela Antecipada Antecedente 0708401-23.2020.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência vindicada. Preliminarmente, a Agravante informou que o presente Agravo de Instrumento é tempestivo, visto que a Decisão ora recorrida foi proferida ontem, dia 5 de janeiro de 2021, durante o Plantão Judicial da 1a Instância. Consta, ainda, que sua Patrona foi intimada da Decisão agravada também no dia 5 de janeiro de 2021, conforme Certidão constante da fl. 26, do ID 22424524 (ID 80615166 dos autos originários), lavrada pela Diretora de Secretaria da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. No que tange ao preparo recursal, foi indicado que não houve o recolhimento diante de pedido de gratuidade de justiça, ainda não apreciado. Quanto aos fatos, a ora Agravante alegou ter adquirido um lote no Bairro Zumbi dos Palmares, Chácara 31, Conjunto 01, Lote 24, São Sebastião, há mais de 5 (cinco) anos, por meio de instrumento particular de cessão de direitos. E que, após edificar no local, nele tem residido com sua família desde então. Relatou que, em 22 de dezembro de 2020, prepostos da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal iniciaram operação demolitória na localidade, tendo-lhe sido informado que seu imóvel também seria demolido. Argumentou que, na ocasião, sua Patrona conversou com o Chefe de Operações do DF Legal, tendo em vista que não havia sido expedida a prévia intimação demolitória, prevista no art. 133 § 4o da Lei Distrital 6.138, de 26 de abril de 2018. Essa intervenção, somada ao estado de revolta dos moradores do local, teria resultado na cessação da operação demolitória levada à cabo naquela ocasião. Não obstante, foi informado que posteriormente haveria retorno dos agentes públicos, para concluir a ordem de demolição. Quanto ao trâmite processual, relatou que, numa primeira assentada, ainda no dia 22 de dezembro de 2020, a então Magistrada plantonista determinou que o Distrito Federal fosse intimado para que se manifestasse sobre o pedido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Contudo, mesmo intimado, o Agravado teria deixado esse prazo transcorrer in albis. Ato contínuo, outro Magistrado proferiu Decisão indeferindo a tutela de urgência. Para tanto, obtemperou, em suma, que não foi demonstrado que a parte Autora, ora Agravante, possuía Alvará de Construção, circunstância que autorizaria a demolição da edificação, na forma da Lei Distrital 2.105, de 8 de outubro de 1998. Ao se insurgir contra esse decisum, a Agravante principiou dizendo que houve referência nele a diploma legal equivocado. Para tanto, aduziu que a referida Lei Distrital 2.105, de 1998 foi expressamente revogada pela supracitada Lei Distrital 6.138, de 2018. No mais, reprisou os argumentos já constantes da inicial da Tutela Antecedente. Por derradeiro, expôs que se fazem presentes no caso os requisitos para a concessão da tutela de urgências, quais sejam: a) o fumus boni juris, pelo fato de ser compradora de boa-fé e, também, por ser pessoa simples ludibriada pela ação dos chamados "grileiros" de terras; e b) o periculum in mora, consistente na possibilidade de, a qualquer momento, poder vir a ter a casa demolida pelo DF Legal. Assim sendo, pleiteou seja deferida a tutela recursal, para obstar que o DF Legal venha a demolir a edificação, sem que antes ocorra a correspondente intimação demolitória. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a Agravante busca, nesta via recursal, que o DF Legal seja impedido de demolir sua residência, aparentemente edificada de forma irregular em área pública. Compulsando a r. Decisão recorrida, aparentemente não se trata de situação regulada pela vetusta Lei Distrital 2.105, de 1998, mas pela vigente Lei Distrital 6.138, de 2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE. Mesmo assim, entendo que a medida ora vindicada não pode ser concedida. Senão vejamos: Como visto alhures, a Agravante alicerça quase que a totalidade da sua argumentação na suposta ausência da intimação demolitória, e também no fato de que seria detentora de boa-fé do terreno – pois, em verdade, de posse não se cuida. Pois bem. É de geral sabença que a situação fundiária do Distrito Federal é das mais complexas, e caóticas, do País. É costumeiro, tanto na praxe forense quanto nos noticiários jornalísticos, ver ocupações de terras pertencentes ao Ente Distrital ou à União, muitas vezes "vendidos" por pessoas inescrupulosas, popularmente conhecidos como "grileiros". A situação de São Sebastião, por sua vez, é das mais graves, visto que boa parte de seu território é ocupado irregularmente. E, ainda que se trate de pessoas que tenham pago pelo uso da terra – o que juridicamente não poderia ser feito –, e que morem no local há vários anos, isso não afasta a situação de ilegalidade. Doutra banda, é notório que o Executivo local, já há alguns anos, tem empreendido diversas medidas para regularização de áreas ocupadas irregularmente, promovendo a venda direta dos terrenos às pessoas que, anteriormente, tinha mera detenção. Na espécie, a despeito de a Agravante indicar que não teria havido a prévia intimação demolitória, é certo que foi efetivamente avisada de que o imóvel seria demolido, quando da presença dos agentes do DF Legal no local, em dia 22 de dezembro de 2020. Por conseguinte, nem haveria se falar em desconhecimento da situação de irregularidade. Lado outro, e considerando as peculiaridades da situação fundiária do Distrito Federal, conforme anteriormente descrito, não pode, e não deve, o Poder Judiciário ficar arbitrariamente investindo contra o poder de polícia da Administração Pública, salvo situações de flagrante ilegalidade – que, frise-se, não ocorre no caso sub examine. Chamo a atenção, ainda, para a ausência de qualquer informação sobre a possibilidade de vindoura regularização da área em tela. Ou seja, aparentemente o ato administrativo não ostenta qualquer vício que o torne nulo ou anulável. Quiçá existe indício de que possa vir a ser revogado, por conveniência e oportunidade administrativa. No mais, com o devido respeito, conceder o que ora se pleiteia seria apenas postergar o inevitável. Pois, qual afirmado anteriormente, não foi detalhado nenhum motivo, por mais insipiente que fosse, a indicar a probabilidade de a Agravante se sagrar vencedora em futura ação judicial, sendo o DF Legal impedido, em definitivo, de demolir a edificação. Consequentemente, e embora presente o perigo da demora, não sobejou demonstrado a probabilidade de, num eventual pedido de mérito, a Autora ter julgada procedente sua pretensão. Desse modo, não estão presentes os requisitos dispostos no art. 300, do Código de Processo Civil – CPC. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal antecipada. Intime-se. Após, encaminhe-se os autos à e. Desembargadora Relatora. Brasília/DF, 5 de janeiro de 2021, às 15h59m. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista